Tribunal: TCU
Processo: 046.795/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15119/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com as informações constantes das instruções e pronunciamentos da SecexAgroAmbiental às peças 13 e 14 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 15), em: julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos senhores Adriano Guedes Ferreira (CPF XXX.974.651-XX), Alcir Amaral Teixeira (CPF XXX.359.432-XX), Andrea Martucelli Magalhaes Paz (CPF XXX.191.395-XX), Azelene Inacio (CPF XXX.277.319-XX), Claudia Montenegro Silva (CPF XXX.262.541-XX), Fernando Carlos Wanderley Rocha (CPF XXX.789.807-XX), Fernando Henrique Monteiro Pimentel (CPF XXX.078.941-XX), Fernando Mauricio Duarte Melo (CPF XXX.979.857-XX), Franklimberg Ribeiro de Freitas (CPF XXX.065.267-XX), Giovani Souza Filho (CPF XXX.738.937-XX), Ione Tereza Arruda Mendes Machado (CPF XXX.529.387-XX), Joany Marcelo Arantes (CPF XXX.454.081-XX), Joao Alcides Loureiro Lima (CPF XXX.395.387-XX), Marcela Saldanha dos Anjos (CPF XXX.646.401-XX), Marcelo Augusto Xavier da Silva (CPF XXX.901.688-XX), Marinete de Oliveira Araujo (CPF XXX.342.681-XX), Rodrigo Paranhos Faleiro (CPF XXX.730.671-XX), Rogério Guimarães (CPF XXX.955.310-XX), Silmara Veiga de Souza Calestini Montemor (CPF XXX.415.428-XX) e Wallace Moreira Bastos (CPF XXX.165.207-XX), dando-lhes quitação plena; e dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 13 à Fundação Nacional do Índio (Funai) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 046.795/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriano Guedes Ferreira (XXX.974.651-XX); Alcir Amaral Teixeira (XXX.359.432-XX); Andrea Martucelli Magalhaes Paz (XXX.191.395-XX); Azelene Inacio (XXX.277.319-XX); Claudia Montenegro Silva (XXX.262.541-XX); Fernando Carlos Wanderley Rocha (XXX.789.807-XX); Fernando Henrique Monteiro Pimentel (XXX.078.941-XX); Fernando Mauricio Duarte Melo (XXX.979.857-XX); Franklimberg Ribeiro de Freitas (XXX.065.267-XX); Giovani Souza Filho (XXX.738.937-XX); Ione Tereza Arruda Mendes Machado (XXX.529.387-XX); Joany Marcelo Arantes (XXX.454.081-XX); Joao Alcides Loureiro Lima (XXX.395.387-XX); Marcela Saldanha dos Anjos (XXX.646.401-XX); Marcelo Augusto Xavier da Silva (XXX.901.688-XX); Marinete de Oliveira Araujo (XXX.342.681-XX); Rodrigo Paranhos Faleiro (XXX.730.671-XX); Rogério Guimarães (XXX.955.310-XX); Silmara Veiga de Souza Calestini Montemor (XXX.415.428-XX); Wallace Moreira Bastos (XXX.165.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há.